Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-65.2019.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
Apelações. Ação de rescisão contratual com pedido de nulidade de multa contratual. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Mandado de citação com erro no prazo para apresentação da defesa. Realização de audiência virtual. Ausência de comprovação de prejuízo. Preliminar de nulidade rejeitada. Demonstrada a realização de cobranças em desacordo com o pactuado e que os serviços não foram prestados de

Ementa:
Apelações. Ação de rescisão contratual com pedido de nulidade de multa contratual. Prestação de serviços. Telefonia móvel. Mandado de citação com erro no prazo para apresentação da defesa. Realização de audiência virtual. Ausência de comprovação de prejuízo. Preliminar de nulidade rejeitada. Demonstrada a realização de cobranças em desacordo com o pactuado e que os serviços não foram prestados de forma satisfatória. Comprovada a falha na prestação de serviços. Cobrança de multa pela rescisão do contrato. Inadmissibilidade. Verba honorária arbitrada com base no valor da causa nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Cabimento. Sentença mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recursos desprovidos.